Tribunal: TJDFT
Processo: 0000961-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000961-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JANDERSON ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 4,55G DE MACONHA, ALÉM DE DINHEIRO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos não permite acolher as teses absolutória ou desclassificatória do crime de tráfico, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, deixam indene de dúvida que o réu trazia consigo e vendeu a um usuário uma porção de maconha, restando comprovada a traficância. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima. O recorrente alega afronta aos artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/06, pugnando pela desclassificação do tráfico para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, seja reconhecido o tráfico privilegiado. Pleiteia, ainda, a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena, bem como a isenção da pena de multa. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 28 da Lei 11.343/06, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo não deve subir o recurso especial quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial em relação aos pleitos de alteração do regime inicial e isenção da pena de multa, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030